Tribunal: TJES
Processo: 5010261-29.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010261-29.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010261-29.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
MARCELA DA SILVA RODRIGUES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUPOSTA INFORMAÇÃO EQUIVOCADA EM SISTEMA DO TJES. INFORMAÇÃO QUE NÃO VALE COMO CERTIDÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL QUE TENHA REDUNDADO EM PREJUÍZO À AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
Em que pesem as razões aduzidas pela Recorrente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem. Efetivamente, o suposto equívoco suscitado pela Recorrente decorre de informação retirado de sistema que “não vale como certidão”, conforme descrito no próprio, não havendo comprovação de que houve erro judiciário quanto a eventual certidão emitida nos autos do processo pertinente.

(3). Ademais, quanto à suposta omissão estatal e no tocante ao alegado abalo psicológico sofrido, pertinente o destaque do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
observa-se que duas guarnições da i. PMES, quatro militares no total, foram até o local para garantir a segurança da Requerente (id. 23736529 - Pág. 6; id. 23736529 - Pág. 9). O que evidencia que o Estado não ficou inerte diante de uma denuncia de possível descumprimento de medida protetiva, o que posteriormente se constatou que não teria havido descumprimento algum, já que o seu ex-cônjuge ainda não havia sido intimado de tal medida. Outrossim, a Requerente não demonstrou que teria sido embaraçada, ameaçada ou constrangida durante a realização da visita à sua filha. Também não demonstrou que teria sido impedida de deixar o local a partir do momento que supostamente identificou a presença do seu ex-companheiro, já que, segundo alegou estaria se sentindo intimidada. Na verdade, constata-se que o horário da visita era das 13h às 17h, porém a Requerente apenas às 14:43h é que teria enviado mensagem para a sua advogada informando que o seu ex-cônjuge supostamente estava na residência. Ademais, mesmo após tal ligação, a Requerente somente deixou o local às 17:08h, após o término do horário da visita, o que sugere ausência de constrangimento (id. 23736529 - Pág. 5; id. 23736529 - Pág. 6)
[...]”.

(4). Nesse contexto, não há que se falar em conduta comissiva ou omissiva de responsabilidade do Estado, tampouco em efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente a partir dos fatos narrados, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(5).
Em
face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)